Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-03.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-03.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOANA RODRIGUES - CPF: 299.107.811-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CPC/15 - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

A conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, bem como a multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada de plano pelo Judiciário.

.-(N.U 1011410-78.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022).

As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares, dessa forma, indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joana Rodrigues
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade ou Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento e Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000293-03.2020.8.11.0023, interposta em desfavor do
Branco Bradesco Financiamentos S.A.,
que nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A parte apelante narra que propôs a ação originária em face da conduta negligente do apelado, de incluir descontos indevidos na única fonte de renda do apelante sem as observâncias legais, ação está que visa buscar a devida tutela jurisdicional dos seus direitos insculpidos na legislação vigente (Constituição Federal/Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor).

Afirma que busca uma “sentença judicial” que simplesmente declare a existência ou não de uma determinada relação jurídica, dar certeza a uma situação jurídica duvidosa.

Aduz que o contrato firmado trata-se de uma fraude nada invulgar, com a qual a Justiça de nosso país tem lidado corriqueiramente, inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reprimindo justamente e com habitualidade as instituições bancárias, que não zelam com cuidados específicos na realização de empréstimo consignado para pessoas aposentadas.

Nesse sentido, afirma que a sentença proferida não fez justiça, devendo, a mesma ser reformada
in tontum
, argumentando que a quantidade de ações que um único advogado possui, não é fundamento jurídico para se indeferir petições iniciais de aposentados, induzindo ao rótulo de “demandas predatórias”.

Alega que o próprio conselho nacional de justiça em ato normativo de n. 0000092-36.2022.2.00.0000 determinou que os tribunais devessem ter cautela ao coibir advocacia predatória.

Esclarece que buscou pela via administrativa a obtenção do contrato de consignado, contudo, a instituição financeira permaneceu inerte.

Com essas considerações requer o total provimento do presente Recurso de Apelação interposto pelo apelante, a fim de reformar
in tontum
a respeitável sentença, para que seja reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (Id. 149010716).

A parte apelada apresentou contrarrazões alegando que não há motivo algum para a reforma da respeitável e ponderada sentença proferida pelo juízo
a quo
razão pela qual requer a manutenção da decisão (Id. 149010719).

Certidão de benefício de justiça gratuita constante no Id. 149699158.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joana Rodrigues
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade ou Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento e Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000293-03.2020.8.11.0023, interposta em desfavor do
Branco Bradesco Financiamentos S.A.,
que nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Desde logo, constata-se que os pleitos da parte Apelante não merecem guarida, devendo a sentença de extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Como bem lançado na sentença proferida pelo juízo
a quo
o patrono da parte autora ajuizou diversas demandas em face de instituições financeiras com a alegação genérica de que seus clientes são idosos e, por isso, desconhecem a origem dos débitos contraídos, tendo como pedidos: a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito, restituição em dobro dos valores debitados e, ainda, indenização por danos morais.

O Apelante defende a propositura de ajuizamento em massa de ações, mormente com base no ato normativo de n. 0000092-36.2022.2.00.0000, do conselho nacional de justiça, onde determina que os tribunais tenham cautela ao coibir advocacia predatória.

Contudo, analisando o caso dos autos cautelosamente, verifica-se pelo sistema PJE a propositura fracionada de pelo menos 08 (oito) ações que envolvam as mesmas partes destes autos; 02 (duas) ações demandadas contra o Banco Itaú Consignado S.A.; outras 08 (oito) contra outras instituições financeiras, que, ainda que se tratando de contratos diferentes, possuem o mesmos objetivo (Declaratória de Nulidade ou Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento) todas com pedido de indenização por danos morais, inclusive muitas delas sendo ajuizadas na mesma data, demonstrando uma clara tentativa de enriquecimento ilícito da parte.

Com isso, seus argumentos não prosperam, notadamente em razão de que não há razoabilidade no ajuizamento de 18 (dezoito) em nome da parte autora para demandar contra algumas instituições financeiras, todas com pedidos de indenização por danos morais, gerando desinteresse processual de tal forma que atrai a necessidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. V do CPC, assim como fez o juízo sentenciante.

Atrelado a isso, é possível observar, inclusive, que algumas ações patrocinadas pelo mesmo douto advogado já passaram por este Egrégio Tribunal de Justiça, como é o caso da demanda n. 1005602-92.2021.8.11.0015, onde se advertiu o patrono sobre o abuso do direito de demandar e determinou a remessa de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar.

Buscando coibir a prática do ajuizamento de demandas predatórias, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido da seguinte forma:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(N.U 1010945-08.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)” g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1000525-05.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)” g.n.

“AÇÃO DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do comprovante de endereço não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(TJMT - N.U 1000796-24.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)” g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LITISPÊNDENCIA RECONHECIDA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.” (N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021
). (TJMT - N.U 1000433-03.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)” g.n.

Como se observa, o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido de declaração de inexigibilidade de débito, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Via de consequência majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária à recorrente na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022